Tribunal: TJPA
Processo: 0002899-67.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002899-67.2006.8.14.0301

APELANTE: ALDA SILVA DE OLIVEIRA, AURIO IDUINO DE OLIVEIRA, MADEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA DO NORTE LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. A MANIFESTAÇÃO JUDICIAL DE CUNHO DECISÓRIO, SEJA DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA OU FINAL, DEVE, NECESSARIAMENTE, SER FUNDAMENTADA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA E 11 DO CPC, O QUE ENSEJA SUA NULIDADE ABSOLUTA. TODAVIA, FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO EQUIVALE À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O RELEVANTE É QUE A DECISÃO APRESENTE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E TENHA ANALISADO COMPLETAMENTE A QUESTÃO. CONSTADA A SATISFAÇÃO DESSES DOIS ELEMENTOS, A MOTIVAÇÃO DA DECISÃO, MESMO QUE CONCISA, NÃO REPRESENTA QUALQUER TIPO DE VÍCIO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, ANTE A LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA NA SERASA. INVERSÃO DOÔNUS DA PROVA. NÃO OBRIGATORIEDADE . CRITÉRIO DO JUIZ. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA NO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, FICA A CRITÉRIO DO JUIZ, CONFORME APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR OU DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
ALDA SILVA DE OLIVEIRA, AURIO IDUINO DE OLIVEIRA E MADEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA DO

NORTE LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Belém que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais interposto em face de
BANCO DA AMAZONIA S.A.
, julgou improcedente o pedido dos autores.

Inconformados, pugnam os autores/apelantes pela cassação da sentença, alegando que a citada decisão não preenche os requisitos legais, especialmente no que tange à fundamentação da sentença. Por fim, pleiteiam pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo não provimento do presente apelo, sendo mantida a sentença vergastada.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em sede preliminar, aduzem os apelantes ser nula a sentença vergastada, por ausência de fundamentação.

Sem razão, todavia.

No que tange à alegada ausência de fundamentação, a ordem jurídica vigente exige que as decisões judiciais, sejam elas de cunho final ou não, sejam motivadas, enfim, que além decidir, o Magistrado aponte as razões de decidir, ou seja, que decline os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta.

O princípio em questão encontra-se positivado de maneira expressa em sede constitucional, art. 93, IX, e infraconstitucional, art. 11 do CPC,
ex vi:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

(...)

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Logo, como acima exposto, o Magistrado, ao se manifestar, seja em decisão interlocutória ou sentença, deve declinar as razões de seu convencimento, ou seja, expor os motivos que o levaram a decidir daquela maneira.

Nesse sentido é a lição doutrinária:

"Pelo exposto, o dever de motivar as decisões judiciais (o “livre convencimento motivado"- CPC/73, arts. 131, 165, 458 - com correspondência nos arts. 371, 11 e 489 do CPC/2015; CPP, art. 381, III etc.) deve ser entendido, numa visão moderna do direito processual, não somente como garantia das partes. Isso porque, em virtude da função política da motivação das decisões, pode-se afirmar que os seus destinatários"... não são apenas as partes e o juiz competente para julgar eventual recurso, mas
quisquis de populo
, com a finalidade de aferir-se em concreto a imparcialidade do juiz e a legalidade de justiça das decisões"(Pedro Lenza, Direito Constitucional esquematizado, 19ª ed. Editora Saraiva, p.2.816)

Também relacionada à necessidade de controle político e social da função jurisdicional, é exigência constitucional que a sentença e demais atos jurisdicionais sejam motivados, sob pena de nulidade (art. 93, IX). No mesmo sentido é o novo CPC, ao determinar que todas as decisões do Poder Judiciário sejam fundamentadas (art. 11, 2ª parte).

A motivação (ou fundamentação) é considerada a parte mais importante da decisão. Nela, o juiz subsumirá os fatos em apreço às normas, fixando as bases sobre as quais se assentará o julgamento. É um procedimento silogístico por excelência, no qual o magistrado deve traçar as premissas maior (a norma) e menor (caso concreto) a fim de se chegar à conclusão. Como ato típico da função jurisdicional, o prolator da decisão deve demonstrar lógica, bom senso e cultura jurídica, no intento de convencer as partes e a opinião pública acerca do acerto da decisão.

Essa obrigação de fundamentar todos os pronunciamentos judiciais assegura às partes que, pelo menos teoricamente, sua pretensão será devidamente apreciada, além de possibilitar a discordância em algumas situações, as quais eventualmente poderão se formalizar pela via recursal.

Segundo Herval Sampaio Júnior, essa garantia constitucional: "é uma das mais importantes hodiernamente se pensarmos na acepção material, pois, quando os juízes têm a obrigação de motivar fática e juridicamente as suas decisões, o cidadão fica assegurado de que, pelo menos teoricamente, o seu direito será apreciado com mais vagar e cuidado, sendo possível, inclusive, a discordância em algumas situações".

Na situação em análise, verifico que houve pela Magistrada declinação de fundamentação para julgar improcedentes os pedidos dos autores, sob a conclusão de que não restou provado que a inscrição no SERASA

tenha sido abusiva, não se configurando o dano material nem o abalo moral a justificar o pedido de indenização, tendo ela declinado de maneira direta, precisa, explícita e pertinente razões que amparam tal entendimento. Logo, não pende sobre a sentença a pecha eriçada quanto à ausência de motivação.

Friso que não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação.

Nesse sentido é entendimento pretoriano:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INÉPCIA - CONFIGURADA. Tendo a sentença exposto as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento da inicial, ainda que de forma sucinta, resta afastada a tese de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0074.12.003996-6/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da sumula em 06/03/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 186 E 1.003, § 5º, DO CPC - REJEIÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARGUMENTAÇÃO CONCISA - INDEFERIMENTO - INCLUSÃO DE TERCEIROS NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - ANTERIOR CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉUS INCERTOS NA DEMANDA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 561, DO CPC - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DA AGRAVANTE SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELOS AGRAVADOS, HÁ MENOS DE ANO E DIA - DEFERIMENTO DA MEDIDA. - Tendo sido observados os dispostos no art. 186, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC, ao interpor o Recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Agravo, por intempestividade. - Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CF. (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.111011-4/004, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/0018, publicação da sumula em 16/02/2018)

Assevero, por fim, que não se pode olvidar que a decisão judicial não tem por escopo debruçar-se sobre todas as questões deduzidas pelas partes, como se fosse um trabalho técnico, um laudo pericial, em que todas as vertentes ventiladas devem ser respondidas.

A finalidade é alcançar a solução para o conflito de interesse havido e, para tanto, indispensável à subsunção das normas e princípios ao caso em concreto.

Para o alcance de tal desiderato o Poder Judiciário não precisa apreciar todas as teses deduzidas, mas, considerando a relação de prejudicialidade havida entre elas, apenas, as que questões forem essenciais, que possam desfazer sua conclusão.

Assim o sistema vigente em nosso ordenamento satisfaz-se com a resolução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
, entendimento já consolidado, o qual encontra eco tem todos os pretórios pátrios, inclusive, no STJ, que, por reiteradas vezes, já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados. ( EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016 - g.n).

Assim, a sentença recorrida possui fundamentação, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante
é beneficiário da assistência judiciária
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora em aferir a correção da sentença que indeferiu o pedido de condenação a título de danos materiais e morais, por inscrição indevida no SERASA dos ora apelantes.

Adianto que não lhes assiste razão.

Analisando os autos, verifica-se que a dívida inscrita no SERASA é decorrente de contrato de crédito industrial (ID.1380668- Pág. 5 a 12), sendo diferente, portanto, da dívida que os autores alegam ter com a instituição financeira, ora apelada, decorrente de aplicações que o BASA teria aplicado de forma abusiva no Banco Santos S/A, já falido, com prejuízo financeiro.

Ademais, conforme bem fundamentado na sentença combatida, os autores não comprovaram o dano material sofrido, tendo em vista que a dívida era vencida, líquida e foi devidamente inscrita no SERASA, nem comprovaram o dano moral passível de indenização.

Outrossim, apesar dos apelantes alegarem que não são devedores do banco por haver crédito seu em posse dos apelado, como se tentasse haver compensação de dívidas, não trouxe provas que tal assertiva é verdadeira.

Além disto, para haver compensação de dívidas, ambas devem ser provadas e a modalidade aceita, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, no que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, III, do CDC, a doutrina e a jurisprudência dispõem que o magistrado possui ampla liberdade no momento de apreciação dos requisitos legais para deferir ou não tal medida, conforme dispõe o art.131, do CPC. Logo, se concluir pela presença dos requisitos (verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência), será seu dever ordená-la. Contudo, se tais requisitos lhe parecem ausentes, indeferirá a inversão.

Portanto, a referida inversão não decorre de modo automático como escrito no próprio artigo

supramencionado, demandando a verificação, em cada caso, da presença dos requisitos autorizadores. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO PELO COMPRADOR -CONCORDÂNCIA DO VENDEDOR - DIREITO DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO OBRIGATORIEDADE - CRITÉRIO DO JUIZ - FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO SINAL - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1- A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência. 2- Restando comprovada a frustração do contrato verbal do negócio de compra e venda de imóvel, bem como requerida a rescisão pela promitente compradora, com o quê concordou o vendedor, deve ser rescindido o contrato, com o retorno das partes ao status quo ante. 3- Considerando que o dano material não pode ser presumido e inexistindo provas de sua ocorrência, correta a sentença ao afastar a pretensão de ressarcimento dos danos materiais. In casu, não restou comprovada qualquer relação do vendedor com os gastos realizados pelos compradores na reforma do imóvel, que o fizeram por sua conta e risco. 4- À unanimidade, nos termos do voto do Relator, recurso desprovido. (TJ-PA - AC: 00112739820148140040 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/08/2018)

In casu
, entendo que os apelantes devem apresentar provas documentais que demonstrem a existência e a quantificação dos danos ocorridos, o que não foi feito, motivo pelo qual devem ser rechaçados os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024